Tribunal: STF
Processo: ARE 1302904
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-08
Data de publicação: 2021-01-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL – INVIABILIDADE – AGRAVO – DESPROVIMENTO.
    1. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo confirmou o entendimento do Juízo quanto à improcedência do pedido voltado a compelir o demandado a rever percentual de benefício assistencial recebido por curatelado. No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, a recorrente aponta violados os artigos 1º, inciso III, 5º, cabeça e inciso LV, 6º, 7º, incisos I e XVIII, 39, § 3º, e 203, inciso V, da Constituição Federal. Afirma necessário determinar o repasse de parcela dos recursos recebidos a título previdenciário, tendo em vista o acolhimento no programa de residência inclusiva. Sustenta a realização dos cuidados do curatelado em tempo integral. Alega insuficiência dos valores transferidos pelo Município. Pede a exclusão da condenação em honorários sucumbenciais.
    2. A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, procedida, na maioria das vezes, mediante o recurso por excelência a apelação. Atua-se em sede excepcional a partir da moldura fática delineada soberanamente pelo Colegiado de origem, das premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula do Supremo:
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
    Colho trecho da sentença expressamente mantida pelo acórdão recorrido:
    "Trata-se de ação de obrigação de fazer em que postula a requerente a condenação do requerido em reverter 70% (setenta por cento) do benefício LOAS recebido pelo Sr. Sérgio Collareda, filho do réu, à autora, como forma de participação nas despesas para manutenção daquele em sistema de 'residência inclusiva'. 
    Primeiramente, atentando-se aos princípios da lealdade contratual e da boa-fé objetiva, nota-se que do termo de colaboração de fls. 173/185 poderia haver previsão anexa de participação do interno no custeio da entidade, o que não se verificou Muito pelo contrário. Consta do aludido 'Termo de colaboração que entre si celebram o Município de Taubaté e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Taubaté' (fls. 174/185) especificamente da Cláusula Terceira deste (fls. 177) que os recursos financeiros para execução do serviço de residência inclusiva para jovens e adultos com deficiência intelectual e síndrome provirão da Administração Pública Municipal, não havendo qualquer menção a contribuição dos internos. Portanto, ainda que se admitisse a analogia ao artigo 35, §§ 1º e 2º do Estatuto do Idoso, inexiste instrumento contratual vigente que estipule a obrigação do interno contribuir para sua manutenção. E, mais. Caberia ao Conselho Municipal do Idoso ou ao Conselho Municipal da Assistência Social estabelecer a forma de participação do interno, disciplina essa cuja existência a autora não comprovou existir na Comarca de Taubaté. 
    Pode-se até falar em dever moral, mas não jurídico. 
    Inexistem nos autos prova de abandono ou malversação do benefício que justificasse a destinação de 70% do benefício assistencial (LOAS) em prol da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Taubaté APAE. 
    Foram juntados documentos comprovando a participação e contribuições do requerido. São eles: carnê de pagamento em favor da associação no valor de R$30,00 (trinta reais) mensais (fls. 95/106), comprovantes de gastos com medicamentos (fls. 107/115), doações espontâneas em valores de até R$224,00 (duzentos e vinte e quatro reais) às fls. 116/126 e 244, bem como recibos de entregas de medicamentos para a requerente (fls.127/128) e 'cronograma de saídas dos residentes da APAE de Taubaté ano de 2017' (fls.239). 
    Ademais, o requerido consta do 'ROL DA DIRETORIA DO TRIÊNIO 2014 A 2016', como diretor de patrimônio (fls.132/137), ao qual compete, dentre outras funções, supervisionar, zelar e inventariar o patrimônio da APAE e ter sob sua guarda e responsabilidade os bens patrimoniais da APAE. Em suma, teria contribuído com prestação de serviço à entidade filantrópica. Dessa forma, a versão apresentada pela requerente não se sustenta, uma vez que restou suficientemente comprovado que o requerido não só contribui para a associação, como busca o filho Sérgio quinzenalmente, além das saídas mensais, para ficar em sua residência, onde recebe os devidos cuidados. 
    Cumpre ressaltar, ainda, que a requerente recebe da Municipalidade a quantia de R$350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais fls. 177; Cláusula Terceira) anuais para manutenção do serviço de residência inclusiva para até 15 (quinze) pessoas com deficiência. Todavia, atualmente, conta com 14 internos (fls. 283), isto é, possui uma vaga em aberto. Além disso, através do Processo nº 625.01.2012.007117, em caráter excepcional e temporário, foram disponibilizados três servidores para auxiliar nos cuidados de Sérgio, cabendo à Municipalidade as despesas com esses funcionários, não sendo de responsabilidade da instituição despender valores para isto. 
    Outrossim, caso se admitisse, em última hipótese, não ser suficiente a quantia disponibilizada pela Administração Pública do Município de Taubaté, caberia o aditamento do termo de colaboração a fim de atualizar os valores referentes aos recursos financeiros concedidos pela Municipalidade, nos termos da Cláusula Décima Quarta, Item III, do instrumento em comento (termo de colaboração de fls. 183/184), e não o repasse das despesas aos internos. Maior ou menor dificuldade em realizar o mencionado aditamento com o Município, com a devida vênia, não é argumento jurídico apto a impor obrigação que nenhuma lei ou contrato previu (art. 5º, II, CF). 
    Como já sustentado linhas atrás, pode-se até entender ser moral a reversão do LOAS em prol da autora, mas não há norma legal ou contratual que a determine, não se podendo utilizar analogia para criar dever não previsto pelo ordenamento jurídico. 
    Patente, portanto, a improcedência da pretensão de obrigar o requerido ao repasse de 70% do benefício assistencial (LOAS) recebido por seu filho Sérgio Collareda, e por ele administrado, à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Taubaté APAE 
    As razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos à decisão atacada, buscando-se, em última análise, o reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar a viabilidade do recurso. 
    O acórdão impugnado mediante o extraordinário revela interpretação de normas estritamente legais, não ensejando campo ao acesso ao Supremo. À mercê de articulação sobre a violência à Carta da República, pretende-se submeter a análise matéria que não se enquadra no inciso III do artigo 102 da Constituição Federal. 
    3. Conheço do agravo e o desprovejo.
    4. Publiquem.
Brasília, 8 de janeiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator